Tribunal: TJDFT
Processo: 0028856-85.2012.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 78, § 2o, DO ADCT. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (TEMA 111). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF em ação de cumprimento de sentença que indeferiu compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar.
2. O agravo foi inicialmente provido pela 5a Turma Cível. Contra esse acórdão, a parte agravada interpôs recurso extraordinário. O feito foi sobrestado até o julgamento do RE 970343/PR (Tema 111).
3. Publicado o acórdão do STF em 22/05/2025, os autos retornaram para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, após o julgamento do Tema 111 da repercussão geral, ainda subsiste a possibilidade de compensação de débitos tributários com precatórios ou RPVs de natureza alimentar com fundamento no art. 78, § 2o, do ADCT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão anterior desta Corte reconheceu a possibilidade de compensação de créditos tributários com precatórios de natureza alimentar, por isonomia em relação a credores comuns.
6. O STF, no julgamento do RE 970343/PR (Tema 111), firmou tese de que o regime do art. 78 do ADCT é inconstitucional, em razão de afronta à isonomia, ao acesso à justiça e ao direito de propriedade, ressalvando apenas os parcelamentos realizados até 25/11/2010 (ADI 2.356-MC/DF e ADI 2.362/DF).
7. Em juízo de retratação, cabe adequar o acórdão recorrido à orientação vinculante do STF, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Revogado o acórdão anterior (ID 9354830).
Tese de julgamento: “1. O art. 78 do ADCT foi declarado inconstitucional pelo STF, não sendo possível a compensação de débitos tributários com precatórios ou RPVs de natureza alimentar. “
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LIV; ADCT, art. 78, § 2o; CPC, arts. 1.030, II, e 1.040, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 970343/PR (Tema 111), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 22.05.2025; STF, ADI 2.356-MC/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, Plenário, j. 25.11.2010; STF, ADI 2.362/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, Plenário, j. 25.11.2010.